Tribunal: TJSP
Processo: 0059515-84.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Conversão de rendimentos para URV. Padrão monetário vigente. Aplicação geral autorizada pela Lei Federal 8.880/94. Ausência de alegação ou disputa sobre reestruturação na carreira. Precedente do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 5). Situação fora do alcance do art. 1.040, II do Código de Processo Civil. Julgamento original mantido.

Conversão de vencimentos para URV. Critério para juros e

Ementa:
Conversão de rendimentos para URV. Padrão monetário vigente. Aplicação geral autorizada pela Lei Federal 8.880/94. Ausência de alegação ou disputa sobre reestruturação na carreira. Precedente do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 5). Situação fora do alcance do art. 1.040, II do Código de Processo Civil. Julgamento original mantido.

Conversão de vencimentos para URV. Critério para juros e correção monetária incidente sobre as verbas devidas. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810), prevalente ao decidido no E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Adequação que se faz.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0059515-84.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, são apelados
MARCIELE FERNANDA APARECIDA LOURENÇO PELLLICER (JUSTIÇA
GRATUITA), ADRIANO ROBERTO DE OLIVEIRA, ALFREDO VIANA DA ROCHA,
ANDRE LUIS ESQUEDA, ANTONIO CARLOS ROVERCI, CAIO CESAR DOS
SANTOS CRESPAN, CELSO ANTONIO GROSSI, CLAUDENIR JOSE SILVERIO,
CLAUDIO DOS SANTOS, CLEVER PETERSON GOMES DA SILVA, DIECO BRUNO
MATHIAS DA SILVA, EDILSON APARECIDO DOS SANTOS, EDMILSON
MENDES DE OLIVEIRA, GILGLEBIO DE MELO OLIVEIRA, JOSÉ LUIZ SANT
ANA, JULIO CESAR STUCHI, OSMAR DE PAULA ARRUDA, THIAGO CAMILO
DOS SANTOS, VALTER TEIXEIRA JUNIOR, VANDERLEY CANDIDO JUNIOR e
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de parcial adequação do julgamento
anterior.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0059515-84.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29454 2/6
VOTO: 29.454
APELAÇÃO No: 0059515-84.2012.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: SIMONE VIEGAS DE MORAES LEME
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO E MARCIELE FERNANDA APARECIDA LOURENÇO PELLICER (E
OUTROS)
-há reexame necessário-
Conversão de rendimentos para URV. Padrão monetário
vigente. Aplicação geral autorizada pela Lei Federal
8.880/94. Ausência de alegação ou disputa sobre
reestruturação na carreira. Precedente do E. Supremo
Tribunal Federal (Tema no 5). Situação fora do alcance do
art. 1.040, II do Código de Processo Civil. Julgamento
original mantido.
Conversão de vencimentos para URV. Critério para juros e
correção monetária incidente sobre as verbas devidas.
Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal
(Tema no 810), prevalente ao decidido no E. Superior
Tribunal de Justiça (Tema 905). Adequação que se faz.
Relatório nos autos, a que acrescento não ter sido conhecido, em
parte, recurso interposto pelos autores, além de ter sido negado provimento à parte
conhecida dele e à apelação interpostas pela ré e ao reexame necessário (fls. 310/318),
posteriormente rejeitados, ainda, embargos de declaração (fls. 326/331).
Seguiu-se interposição, pela Fazenda do Estado, de Recursos
Especial e Extraordinário, após o que sobreveio despacho da D. Presidência da Seção de
Direito Público determinando o sobrestamento do recurso extraordinário e análise oportuna

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0059515-84.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29454 3/6
do exame de admissibilidade do recurso especial (fls. 388).
Novo despacho daquela D. Presidência mantendo a suspensão (fls.
391/392), seguido de nova determinação, agora para se considerar o julgamento de mérito
do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02.03.2018 (fls. 395/399), razão porque
tornam os autos para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão,
na forma do artigo 1.040, inc. II do Código de Processo Civil.
Determinei o sobrestamento do feito, ante o decidido em
24/09/2018 nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 870947/SE, Relator
o Ministro Luiz Fux (fls. 401).
Julgados em 3.10.2019 para rejeitar os embargos de declaração,
não modulados os efeitos da decisão anteriormente proferida, tornam os autos para
julgamento.
É o relatório.
Sob vênia, quanto ao Tema no 5/STF (fls. 388) há de se considerar
o julgamento do mérito do RE no 561.836/RN, DJe de 10.02.2014, que firmou que a
União, ao editar a Lei 8.880/94, exerceu competência prevista no artigo 22,VI da CF,
sendo que qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da
moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma
forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente
quando acarretar redução de vencimentos e também que o término da incorporação, na
remuneração do servidor, do percentual devido e razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa
por uma reestruturação remuneratória.
Dessarte, com reiterada licença, entendo não ter havido
contrariedade ao decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
mencionado RE 561.836/RN, com nota de ter sido observada a aplicação da regra prevista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0059515-84.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29454 4/6
na Lei 8.880/94 ao ente estadual, sem que, no caso em voga, tenha sido alegado ou havido
disputa sobre reestruturação na carreira.
Por outra, há que se adequar a situação atinente aos juros e
correção monetária.
Nada obstante o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG,
Tema no 905/STJ, o entendimento majoritário nesta C. Câmara é de prevalecer o resolvido
no E. Supremo Tribunal Federal, ante Repercussão Geral pelo Plenário daquela Corte no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema 810, ocorrido em 20 de
setembro de 2017:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão
lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região,
(i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter
não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv)
fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio,
e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0059515-84.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29454 5/6
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina” (sem negrito no original)
Assim resolvida a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09 (e, por arrastamento,
do artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da ADI 4357 e ADI
4425, a correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) desde a data em que deveria ter sido paga cada uma das parcelas.
Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal, os
juros de mora serão os considerados para a remuneração oficial da caderneta de poupança,
mas apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias, como se dá aqui
e tal qual está no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal
no 11.960/2009, e, em repetição, sem modulação, conforme decidido em 3/10/2019 nos
embargos de declaração propostos contra aquela decisão.
Nessa ordem de ideias, reedito ser caso de fixar que os juros e
atualização monetária observarão o decidido no Tema 810 de Repercussão Geral,
peculiaridade que afasta o decidido no E. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema
905.
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0059515-84.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29454 6/6
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, nos termos acima, é caso de parcial adequação
do julgamento anterior.
BORELLI THOMAZ
Relator